Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ARTIGO 184 ECA. RECURSO PROVIDO.
I – O artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente que determina a designação de audiência de apresentação do adolescente não foi suprimido.
II – Portanto, com o objetivo de assegurar à representada os direitos e garantias expressamente previstos na Lei no 8.069/1990, tem-se por prudente a determinação de que a adolescente seja previamente ouvida em audiência de apresentação, com a ressalva de que deverá ser interrogada somente ao final da instrução, conforme decidido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 769.197/RJ.
III - Recurso conhecido e provido.